Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705118-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Rec. Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do Juízo da 1.a Vara Cível de Taguatinga/DF. O Juízo suscitado declinou da competência inicialmente recebida por distribuição para o processamento e julgamento da ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos (danos materiais e morais), com pedido de tutela de urgência, proposta por Catarina Maria Firmino Andrade e Outro em desfavor de G44 Mineração LTDA e Outros – Processo n.o 0705438-75.2020.8.07.0007, para a Vara do Juízo Suscitante, que o fez pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta daquele Juízo arguida pela parte ré. Ante o exposto, designo o Juízo Suscitante para resolver, provisoriamente, as medidas urgentes, consoante regra prevista no art. 955, caput, do Código de Processo Civil. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT[1]). Transcorrido o prazo, com ou sem as informações solicitadas, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos em conclusão. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021, 20:27:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...)